Tribunal: TJES
Processo: 0005354-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005354-71.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR ELEVADO DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00, mesmo diante de causa com valor atribuído de R$ 433.038,36.

2)
O embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de eficácia vinculante do Tema 1.255 do STF, contradição em relação ao Tema 1.076 do STJ e omissão quanto ao pedido subsidiário de majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à ausência de eficácia vinculante do Tema 1.255 do STF; (ii) verificar se há contradição no afastamento do Tema 1.076 do STJ; (iii) analisar se há omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a utilização para rediscutir o mérito da decisão.

5)
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, analisando a compatibilidade entre os Temas 1.255 do STF e 1.076 do STJ, e justificando a fixação dos honorários com base na desproporcionalidade do valor percentual diante da baixa complexidade da causa.

6)
A decisão embargada se fundamentou em precedentes do STF e do STJ, reconhecendo que, no caso concreto, a aplicação do percentual mínimo legal resultaria em montante desproporcional (superior a R$ 40.000,00), o que autorizaria o arbitramento por equidade.

7)
Não há contradição ou omissão, pois o julgado explicitou que o Tema 1.076 está sobrestado e que o Tema 1.255, embora pendente de julgamento definitivo, apresenta entendimento jurisprudencial consolidado no STF.

8)
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

9)
A simples divergência do embargante quanto à valoração jurídica dos fatos não configura vício passível de correção por embargos declaratórios.

10)
Mesmo quando interpostos com finalidade prequestionadora, os embargos devem apontar vício específico no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rediscussão do mérito da decisão não se admite em sede de embargos de declaração, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A existência de fundamento claro e coerente no acórdão afasta a alegação de omissão, mesmo diante de eventual ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes.

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível, mesmo em causas de valor elevado, quando a aplicação percentual resultar em montante manifestamente desproporcional à complexidade da causa e à atuação do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 489, § 1º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP); STF, Tema 1.255; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O embargante sustenta, em síntese: i) omissão ao deixar de enfrentar o argumento de que o
Tema 1.255
do STF ainda não possui eficácia vinculante e definitiva; ii) contradição ao afastar o entendimento consolidado no
Tema 1.076
do STJ, cuja aplicação vincula os tribunais; iii) omissão quanto ao pedido subsidiário de majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados em valor considerado ínfimo.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, lastreado em entendimento dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, como subsegue:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TEMA 1.255/STF. SOBRESTAMENTO DO TEMA 1.076/STJ.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.

MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu ação anulatória por ausência de recolhimento das custas iniciais e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00, em causa com valor atribuído de R$ 433.038,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença deve ser majorado, considerando: (i) se o arbitramento por equidade fora adequado diante do valor elevado da causa; (ii) se os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC deveriam ter sido obrigatoriamente aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.076, o STJ estabeleceu que o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. O STF, no Tema 1.255, admitiu a existência de repercussão geral em relação à possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for exorbitantes, especialmente considerando a singeleza da causa e a concisão do trabalho advocatício, conforme jurisprudência recente do próprio sodalício. Com efeito, o STJ sobrestou o Tema 1.076, até julgamento de mérito da matéria pelo STF.

5. No caso concreto, a aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em honorários desproporcionais (mais de R$ 40.000,00), considerando a baixa complexidade da causa e a prática de poucos atos processuais pelo patrono vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. É possível a fixação de honorários por equidade, mesmo em causas de valor elevado, quando sua aplicação percentual resultar em montante manifestamente desproporcional à complexidade da causa e à atuação do advogado.

2. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP); STF, Tema 1.255 (repercussão geral); STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial 13/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.